Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-50.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFASTAMENTO COMPANHEIRA DO LAR. REQUISITOS PRESENTES. FUNDADO TEMOR. FATOS ATENTATÓRIOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PARTE. SITUAÇÃO TEMERÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência, a qual visava medida de afastamento da recorrida do lar comum do casal.
2. Caracterizando-se o afastamento compulsório de um dos cônjuges ou companheiros do lar comum medida extrema, esta só deve ser deferida se existente prova de fundado temor que indique sua necessidade, ou da ocorrência de fatos graves que atentem contra as partes e que recomendem explicitamente a medida – situação verificada nos autos.
3. In casu, afigura-se oportuna a medida de afastamento da companheira do lar, tendo em vista revelarem os documentos acostados ao feito cenário de beligerância e de hostilidade temerário à integridade física e psíquica do solicitante, bem como a seu patrimônio (fatos comprovados por boletim de ocorrência, laudo pericial do IML e fotografias – não rebatidos, malgrado oportunizado o contraditório).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.